Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722884-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JANOT FILHO AGRAVADO: EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO JANOT FILHO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0011794-15.2015.8.07.0004, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para incluir o ora agravante no polo passivo da execução. Eis a r. decisão agravada: “De início, destaco que a relação jurídica havida entre as partes EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO e ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA foi nitidamente de consumo, eis que de um lado figurava a credora como consumidora e do outro a devedora como fornecedora de produtos (imóvel). Na lauda de ID 202859577, foi realizada decisão saneadora, em que restou discutido a legitimidade do suscitado para figurar como sócio da empresa requerida, uma vez que apresentou comprovante de Inscrição e Situação Cadastral junto à Receita Federal, em que figura como Sócio-Administrador da ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, a sra. Irani Almeida Laura Rubens, Da mesma forma, constatou que não existe comprovação da alteração contratual da empresa executada, o que impede a verificação do prazo de 2 anos definido pelo art. 1.003 e 1.032 do CC, bem como ventilado pela credora. Em seguida, decidiu que a controvérsia do incidente cinge-se na responsabilidade do suscitado em responder pelo crédito da exequente, bem como se possuía poderes de gestão na empresa. Em consequência, foi deferida a inversão do ônus da prova na forma do art. 373, §1o do CPC, concedendo a oportunidade ao suscitante para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o registro da alteração contratual em que conste a sua retirada. Com efeito, o suscitado acosta a alteração contratual de 28 de setembro de 2022 na lauda de ID 204756071, constando que a administração da sociedade cabe ao sócio administrador ALEX SOARES JANOT. Da mesma forma, discorrem " o Sr. Osvaldo Janot Filho, foi sócio minoritário da empresa ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIPARIAS LTDA., ora executada, com apenas 10.000 (dez mil) quotas, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).", bem como "não poderia o Sr. Osvaldo Janot, responder por atos alheios, visto que não realizava a Administração e Gestão dos negócios firmados pela executada, bem como, conforme já explanado, detinha a porcentagem mínima de 10% (dez por cento) do capital social, não exercendo qualquer ingerência efetiva na gestão da pessoa jurídica demandada, logo, não cabendo o direcionado a seu favor.". Sobreveio manifestação da suscitante, na lauda de ID 205758295, impugnando os argumentos da suscitada. Decido. Inicialmente, a prova testemunhal é descabida, uma vez que a testemunha é impedida, conforme previsão do art. 447, § 2o, I do CPC. Ao passo, destaco que a última pesquisa de bens realizada em face da executada, na lauda de ID 157034068, restou infrutífera, sem nem mesmo apontar veículos em nome ou qualquer quantia em contas da empresa executada. O suscitado é legítimo para firgurar no pólo passivo, ante a saída do sócio ter se operado somente em 23/11/2022, conforme documento de ID 204756071 - Pag.07 e fundamentação da decisão saneadora. Dito isso, descortino que o presente incidente toma por base a Teoria Menor, ou seja, o simples fato de a personalidade jurídica da executada constituir óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pela consumidora. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMERISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a teoria menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (HYPERLINK "http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&amp;controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&amp;visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&amp;nomeDaPagina=resultado&amp;comando=abrirDadosDoAcordao&amp;enderecoDoServlet=sistj&amp;historicoDePaginas=buscaLivre&amp;quantidadeDeRegistros=20&amp;baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&amp;numeroDaUltimaPagina=1&amp;buscaIndexada=1&amp;mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&amp;totalHits=1&amp;internet=1&amp;numeroDoDocumento=1219348" \t "_blank"Acórdão 1219348, 07187351020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a condenação da empresa executada e o fato de não ter sido encontrado patrimônio capaz de satisfazer o crédito da autora é por si só condição impeditiva ao ressarcimento do prejuízo suportado pela demandante, consumidora, assim com base na Teoria Menor da desconsideração, deve o patrimônio do Suscitado responder para os fins da execução, com a inclusão deste no polo passivo. Quanto ao fato de ser ou não administrador, indifere para a sua responsabilização, visto que se trata de aplicação da teoria menor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. EX-SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.1. O art. 28, § 5o, do CDC contempla a desconsideração da personalidade jurídica com base na “teoria menor”, que exige apenas a demonstração de que a personalidade da sociedade devedora representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Trata-se de responsabilidade subsidiária dos sócios, administradores ou não, pela insolvência da pessoa jurídica em prejuízo do consumidor, que dispensa comprovação do abuso da personalidade jurídica. 2. O ex-sócio responde por obrigação contraída em período anterior à sua retirada da sociedade, conforme arts. 1.025 e 1.032, do CC, não configurando óbice à sua responsabilização em sede de desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), o prazo previsto no art. 1.003, do CC, que não trata de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva. 3. Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1971267, 0723000-79.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Quanto a alegação de sua quota minoritária, destaco que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização. Ou seja, se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Ante o exposto, acolho o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão no pólo passivo da presente demanda de OSVALDO JANOT FILHO (CPF no o 004.501.385-34), tão logo preclusa esta decisão. Int. Feito, intime a parte credora a apresentar planilha atualizada da dívida, a fim de analisar o prosseguimento da execução.” Sustenta o agravante, em síntese, que “a decisão agravada não pode prosperar, visto que tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor tratam a desconsideração da personalidade jurídica como exceção no ordenamento pátrio”. Alega que, “embora o artigo 28, caput e §5o, do CDC abra espaço para a desconsideração, a análise exige a consideração cuidadosa do poder de gerência e administração de cada sócio, o que não se verificou no caso concreto”. Defende que jamais exerceu poderes de gestão na empresa executada, sendo apenas sócio minoritário com 10% do capital social, e que não há prova de que tenha contribuído, ainda que culposamente, para a prática de atos de administração. Reforça que “não bastasse esse fato, as alegações da Exequente não estão sustentadas por qualquer prova que verse sobre a qualidade de Sócio-Administrador ou de Sócio-gerente”. Ao final, requer (i) a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo originário; (ii) o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, julgando-se improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo no ID 726855443. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, a decisão agravada analisou detidamente a controvérsia quanto à legitimidade do agravante para figurar no polo passivo, tendo ressaltado, com base em documentos constantes nos autos, que a retirada do sócio se operou somente em 23/11/2022 e que a demandada encontra-se sem bens suficientes para garantir a satisfação do crédito da consumidora, como verificado na pesquisa de ID 157034068. Por seu turno, o §5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, observa-se que o crédito buscado no cumprimento de sentença decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes. Portanto, em tese, acertada a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, pois indevido fazê-lo, mas em tese, o fato de o sócio não ser administrador ou gerente, e de ser minoritário, não o exime da responsabilidade decorrente da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ALCANCE DE SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. Na desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre sócios gerentes, administradores, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas constituídas pela pessoa jurídica. 3. Diante de inovação pela via recursal, que pugna pela responsabilidade limitada de uma das sócias não administradora, não se conhece do recurso neste ponto. 4. Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1220086, 0717155-42.2019.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJe: 21/01/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na chamada “teoria menor”, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre as partes submete-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois os sujeitos se ajustam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2.1. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada a denominada Teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 2.2. A desconsideração é possível sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). 3. No caso, está demonstrado o óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo havido a utilização, pelo Juízo singular, dos diversos instrumentos, colocados a sua disposição, para encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes à entidade devedora. 4. A medida excepcional referente à desconsideração da personalidade jurídica também pode alcançar o patrimônio do sócio minoritário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794370, 0734983-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos para indicar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O julgado concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que o cumprimento de sentença se estenda aos bens de ambos os sócios. 1.2. Os embargantes alegam que foram ignorados o contrato social completo e o registro da empresa junto à Receita Federal, os quais demonstram que a sócia minoritária não tem poderes de administração e que a certidão simplificada da Junta Comercial está equivocada. Sustentam que a certidão simplificada não possui maior poder probatório em comparação aos outros documentos. Pedem que a desconsideração da personalidade jurídica seja limitada ao sócio com poder de gestão. 2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07). 3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrária à pretensão dos embargantes, a conclusão no sentido de que ambos os sócios são administradores da empresa está lastreada na certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do DF, que é o documento mais recente anexado nos autos, possuindo, assim, maior valor probatório. 3.2. Com efeito, o contrato social e o registro junto à Receita Federal, em que constam apenas um dos embargantes como sócio administrador, são de 1991 e de 28/02/2020, respectivamente, ao passo que a certidão simplificada é de 04/05/2020. 4. Ademais, entende-se que, para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre os sócios. Todos eles, inclusive o minoritário, pode ter seu patrimônio alcançado pelo instituto (8a Turma Cível, 07082707320188070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 13/11/2018). 5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 6. Embargos rejeitados. (Acórdão 1333558, 0746260-30.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJe: 28/04/2021.) Portanto, em tese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator